Tribunal: TJMT
Processo: 1050705-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050705-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI - CPF: 780.154.721-72 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Município ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressão funcional de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, que teve reconhecido o direito à progressão do nível C05 para o C06 apenas em fevereiro de 2025, embora tenha implementado os requisitos em dezembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão tardia da progressão funcional pela Administração Pública gera o direito ao recebimento dos valores retroativos à data em que o servidor preencheu os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 533/2008 estabelece que a progressão funcional ocorre a cada três anos, condicionada à aprovação em avaliação de desempenho, e determina que a progressão ocorrerá de forma automática caso a Administração não realize o processo avaliativo no prazo legal.

4. O direito à progressão é adquirido com o implemento do requisito temporal, sendo o ato administrativo de concessão meramente declaratório, com efeitos financeiros que devem retroagir à data em que o servidor preencheu as condições legais.

5. A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho não pode servir de obstáculo ao direito do servidor, sob pena de o ente público se beneficiar da própria torpeza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A progressão funcional de servidor público é direito adquirido que se implementa automaticamente com o cumprimento dos requisitos legais, independentemente de requerimento administrativo. 2. Os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data em que o servidor preencheu os requisitos legais, ainda que o reconhecimento administrativo ocorra posteriormente."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 533/2008, art. 42, §§ 1o, 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 30/09/2024; STJ, Tema 1075/Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1050705-28.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
: Carmen Lucia Alves de Lima Ciotti

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Carmen Lucia Alves de Lima
Ciotti
ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora desde 10/12/2007
, e
em 10/12/2022, preencheu os requisitos para a progressão funcional do nível C05 para o C06, conforme o artigo 42 da Lei Municipal no 533/2008
, contudo,
a Administração Pública somente concedeu a progressão em fevereiro de 2025, por meio da Portaria no 124/2025
,
não efetu
ando
o pagamento das diferenças salariais retroativas. Requereu a condenação do
Município
reclamado ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de dezembro de 2022 a janeiro de 2025, com os devidos acréscimos legais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Lei Municipal no 533/2008 prevê a progressão automática caso a Administração não realize a avaliação de desempenho no prazo legal;
b
) é incontroverso que a autora implementou os requisitos em dezembro de 2022 e que a Administração reconheceu o direito, ainda que tardiamente, em fevereiro de 2025; e
c
) a omissão da Administração não pode obstar o direito da servidora, sendo devidos os efeitos financeiros desde a data em que os requisitos foram preenchidos.
Julgou procedente a ação
para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos correspondentes à diferença remuneratória entre os níveis C05 e C06, referentes ao período de dezembro de 2022 a janeiro de 2025.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação; b) a demora na concessão da progressão decorreu de questões administrativas, não configurando má-fé, e o ato foi devidamente regularizado; c) o pagamento retroativo sem previsão orçamentária viola os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal; d) não há direito a valores retroativos, pois o reenquadramento ocorreu em prazo administrativamente razoável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O direito à progressão funcional dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga é regulamentado pela Lei Municipal no 533/2008, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários da categoria.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal e vertical a parte reclamante nas seguintes condições:

“
Art. 42. O Profissional da Educação Básica obterá progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos.

§ 1o O interstício para a primeira progressão é contado a partir da data em que se der
a
investidura do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

§ 2o A avaliação desempenho será realizada semestralmente, de acordo com critérios estabelecidos em regulamento próprio.

§ 3o A progressão será concedida ao profissional que tenha cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos mínimo exigido pela avaliação de desempenho.

(...)

§ 8o Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente.
”

A legislação municipal estabelece que a progressão funcional ocorre a cada três anos, condicionada à aprovação em avaliação de desempenho. Contudo, para proteger o servidor da inércia administrativa, a própria lei determina que a progressão ocorrerá de forma automática caso a Administração Pública não realize o processo avaliativo no prazo legal.

Dessa forma, o direito à progressão é adquirido com o implemento do requisito temporal, sendo o ato administrativo de concessão meramente declaratório, com efeitos financeiros que devem retroagir à data em que o servidor preencheu as condições legais.

No caso concreto, a parte recorrida, servidora pública municipal no cargo de professora, alega ter adquirido o direito à progressão do nível C/05 para o C/06 em dezembro de 2022, ao completar o interstício de três anos.

A Administração Pública, por sua vez, somente reconheceu o direito em fevereiro de 2025, por meio da Portaria no 124/2025 (ID
329865382
/PJe2), deixando de efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas.

A controvérsia, portanto, reside em definir se a concessão tardia da progressão funcional gera o direito ao recebimento dos valores retroativos.

Conforme o artigo 42, § 8o, da Lei Municipal no 533/2008, a progressão funcional torna-se automática se a Administração não realizar a avaliação de desempenho no prazo. Assim, o direito da servidora nasceu em dezembro de 2022, e o ato administrativo que o concedeu apenas declarou uma situação jurídica já consolidada.

Ademais, a omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho não pode servir de obstáculo ao direito do servidor, sob pena de o ente público se beneficiar da própria torpeza.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, por se tratar de progressão vertical, que depende do decurso do tempo de serviço, o direito é adquirido automaticamente com o cumprimento do interstício legal, independentemente de requerimento.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica nesse sentido.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS (...) Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor. (...) (N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)”

Por fim, a alegação de que o pagamento dos retroativos violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1075), firmou a tese de que a superação dos limites orçamentários com gastos de pessoal não impede a concessão de progressão funcional, por se tratar de direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais retroativas não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026